Tribunal: TCU
Processo: 007.532/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5529/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.532/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altamira Fernandes de Oliveira (CPF XXX.605.457-XX); Ana Carolina Ventura dos Santos Guimarães (CPF XXX.897.877-XX); Armanda Santoni Mello (CPF XXX.540.657-XX); Filipe dos Santos Rodrigues Lima (CPF XXX.343.007-XX); Graziele Guimarães Reis (CPF XXX.006.287-XX); Guiomar Nazaré Ribeiro Guimarães (CPF XXX.928.409-XX); Joélia Ferreira Santos Beserra (CPF XXX.119.437-XX); Márcia Carpina de Oliveira (CPF XXX.059.520-XX); Mirlleide da Silva Góes (CPF XXX.910.927-XX) e Simone da Silva Samora dos Santos (CPF XXX.903.537-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.